Tribunal: TJMT
Processo: 1002448-21.2022.8.11.0051
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROVA DA TRADIÇÃO. REVELIA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA E PELOS DÉBITOS. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter vendido veículo automotor ao recorrido, sem que este providenciasse a transferência da propriedade, ocasionando a permanência de débitos e multas em nome do vendedor, bem como a inadimplência de nota promissória decorrente do negócio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da venda e da tradição do veículo; (ii) estabelecer se o recorrido é responsável pela transferência da propriedade e pelos débitos incidentes após a alienação; (iii) determinar a validade e exigibilidade da nota promissória apresentada; e (iv) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental, composta por fotografias extraídas de redes sociais, documentos do DETRAN e nota promissória assinada pelo recorrido, demonstra a posse do veículo pelo comprador e constitui indício suficiente da tradição e do negócio jurídico entabulado.
A revelia do recorrido, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, reforçada por elementos probatórios mínimos constantes dos autos.
O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a obrigação de providenciar a transferência do veículo no prazo legal, respondendo pelos encargos decorrentes da posse.
A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB restringe-se às penalidades de trânsito, não alcançando débitos de natureza tributária posteriores à alienação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.
A nota promissória apresentada, embora contenha campos em branco, possui os requisitos essenciais mínimos e é válida, podendo ser completada pelo credor de boa-fé, nos termos da Súmula 387 do STF, não estando prescrita a pretensão de cobrança.
A ausência de comunicação da venda pelo autor ao DETRAN configura culpa concorrente, afastando a caracterização de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de omissão do próprio vendedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A tradição do veículo, comprovada por indícios documentais e reforçada pela revelia do comprador, impõe a este o dever de providenciar a transferência da propriedade.
A responsabilidade solidária do antigo proprietário limita-se às penalidades de trânsito, não abrangendo tributos incidentes após a alienação.
A nota promissória emitida com omissões é válida e exigível quando presentes os requisitos essenciais mínimos e ausente prova de preenchimento abusivo.
A omissão do vendedor em comunicar a venda ao órgão de trânsito afasta a configuração de dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 20 e art. 55; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024; Lei Uniforme de Genebra, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 387; STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1000209-57.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1010561-57.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1012900-89.2023.8.11.0040; TJMT, N.U 1035526-70.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1001047-96.2020.8.11.0005.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002448-21.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS JOSE CAETANO - CPF: 057.144.531-40 (RECORRENTE), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), BRUNO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.665.961-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PROVA DA TRADIÇÃO. REVELIA. RESPONSABILIDADE PELA TRANSFERÊNCIA E PELOS DÉBITOS. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o autor alegou ter vendido veículo automotor ao recorrido, sem que este providenciasse a transferência da propriedade, ocasionando a permanência de débitos e multas em nome do vendedor, bem como a inadimplência de nota promissória decorrente do negócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da venda e da tradição do veículo; (ii) estabelecer se o recorrido é responsável pela transferência da propriedade e pelos débitos incidentes após a alienação; (iii) determinar a validade e exigibilidade da nota promissória apresentada; e (iv) verificar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, composta por fotografias extraídas de redes sociais, documentos do DETRAN e nota promissória assinada pelo recorrido, demonstra a posse do veículo pelo comprador e constitui indício suficiente da tradição e do negócio jurídico entabulado.

A revelia do recorrido, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95, gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, reforçada por elementos probatórios mínimos constantes dos autos.

O art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro atribui ao comprador a obrigação de providenciar a transferência do veículo no prazo legal, respondendo pelos encargos decorrentes da posse.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário prevista no art. 134 do CTB restringe-se às penalidades de trânsito, não alcançando débitos de natureza tributária posteriores à alienação, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

A nota promissória apresentada, embora contenha campos em branco, possui os requisitos essenciais mínimos e é válida, podendo ser completada pelo credor de boa-fé, nos termos da Súmula 387 do STF, não estando prescrita a pretensão de cobrança.

A ausência de comunicação da venda pelo autor ao DETRAN configura culpa concorrente, afastando a caracterização de dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento decorrente de omissão do próprio vendedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tradição do veículo, comprovada por indícios documentais e reforçada pela revelia do comprador, impõe a este o dever de providenciar a transferência da propriedade.

A responsabilidade solidária do antigo proprietário limita-se às penalidades de trânsito, não abrangendo tributos incidentes após a alienação.

A nota promissória emitida com omissões é válida e exigível quando presentes os requisitos essenciais mínimos e ausente prova de preenchimento abusivo.

A omissão do vendedor em comunicar a venda ao órgão de trânsito afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 20 e art. 55; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406; Lei no 14.905/2024; Lei Uniforme de Genebra, art. 75.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 387; STJ, Súmula 585; TJMT, N.U 1000209-57.2023.8.11.0003; TJMT, N.U 1010561-57.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1012900-89.2023.8.11.0040; TJMT, N.U 1035526-70.2021.8.11.0041; TJMT, N.U 1001047-96.2020.8.11.0005.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por MATHEUS JOSÉ CAETANO contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

O processo teve origem em demanda na qual o autor alegou ter vendido o veículo GM/S10 2.4 S, ano 2001, placa CYA-4935, ao réu em julho de 2016, mas que este nunca providenciou a transferência da propriedade junto ao DETRAN. Em razão disso, débitos tributários e multas continuaram sendo lançados em seu nome, além de permanecer inadimplente uma nota promissória no valor de R$ 3.980,00.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o autor não comprovou a venda do veículo nem adotou as medidas legalmente exigíveis para quem vende um automóvel.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que juntou aos autos nota promissória assinada pelo recorrido, boletim de ocorrência policial e fotografias que comprovam a posse do veículo pelo réu, demonstrando claramente a venda. Argumenta que o juízo singular equivocou-se ao não considerar tais documentos. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a obrigação do réu de transferir o veículo e pagar os débitos, além da condenação em danos morais.

O recorrido, regularmente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, tendo sido deferida a justiça gratuita ao recorrente.

Quanto ao mérito, a questão central consiste em verificar se há prova suficiente da venda do veículo e da responsabilidade do recorrido pela transferência e pelos débitos posteriores, bem como se há configuração de dano moral indenizável e se a nota promissória apresentada possui validade jurídica.

No caso em análise, contrariamente ao que concluiu a sentença, há elementos probatórios que demonstram a venda do veículo ao recorrido. As fotografias (ids. 90848973 e 90848974) datadas de 18/10/2018 e 2021, extraídas de redes sociais, traz indícios demonstrativos de que o recorrido estava na posse do veículo objeto da lide, inclusive fazendo postagens públicas com o automóvel. Os documentos do DETRAN (id. 278832476) demonstra que o veículo permanece registrado em nome do recorrente, com débitos de licenciamento de 2021 e 2022. Outrossim, a nota promissória de id. 278832474 revela indício de negócio jurídico entabulado desde maio de 2017.

É fundamental destacar que o recorrido, apesar de regularmente citado conforme certidão do Oficial de Justiça (id. 278832854/118711668), não apresentou contestação em primeira instância, nem contrarrazões ao recurso. A revelia, nos Juizados Especiais, produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme art. 20 da Lei no 9.099/95. Essa presunção, aliada aos elementos probatórios mínimos constantes dos autos, autoriza o reconhecimento da venda e da responsabilidade do recorrido pela transferência do veículo. Neste palmilhar:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE COM PEDIDO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DÉBITO VINCULADO A VEÍCULO NÃO ADQUIRIDO. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME(...)III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de contestação impõe a revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC. A inexistência de prova da legítima transferência de propriedade e a cobrança indevida de débito atrelado ao bem configuram ato ilícito e justificam a exclusão do nome do autor como proprietário. O protesto indevido de débito em nome de quem jamais foi proprietário do bem gera dano moral presumido (in re ipsa). A inovação recursal, com pretensão de discutir competência ou exclusão da propriedade, é vedada, sendo matéria não ventilada na fase de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A ausência de contestação gera presunção de veracidade das alegações iniciais. 2. O protesto de débito vinculado a bem não adquirido pelo autor configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa. 3. É vedada a inovação em sede recursal. 4. A atuação do Judiciário como garante da verdade formal autoriza a exclusão da propriedade indevidamente registrada.”(N.U 1003887-56.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. VENDA NÃO COMUNICADA AO DETRAN. REVELIA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.I. CASO EM EXAMERecurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer, onde o autor, recorrente, pleiteia a declaração de inexistência de propriedade sobre um veículo vendido, bem como o afastamento da sua responsabilidade por débitos e multas relacionadas ao bem. O autor também requer que o DETRAN/MT registre a transferência do veículo para o nome do comprador, Maurício Matthoz, que não efetuou a transferência formal junto ao órgão competente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃOHá duas questões em discussão: (i) definir se a venda do veículo, não comunicada ao DETRAN, afasta a responsabilidade do recorrente pelos débitos gerados após a alienação; e (ii) estabelecer se a revelia do comprador, Maurício Matthoz, implica na procedência dos pedidos iniciais, em razão da presunção de veracidade dos fatos alegados.III. RAZÕES DE DECIDIRA revelia do reclamado Maurício Matthoz, que não apresentou contestação, gera a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos dos artigos 344 e 345 do CPC, já que os fatos não são inverossímeis e estão em consonância com as provas dos autos.A jurisprudência admite a possibilidade de afastar a responsabilidade do alienante por débitos e infrações geradas após a venda do veículo, mesmo sem a formalização da transferência junto ao DETRAN, desde que comprovada a alienação, o que foi feito por meio de contrato de compra e venda e depoimento testemunhal.Restou comprovado que o recorrente vendeu o veículo ao reclamado em 01/10/2018, e, portanto, não deve ser responsabilizado pelos encargos tributários e multas referentes ao período posterior a essa data.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento:A revelia do comprador que não contesta a ação implica na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo vendedor, especialmente quando estes estão corroborados por provas.A alienação de veículo automotor, ainda que não formalmente comunicada ao DETRAN, exonera o vendedor de responsabilidade por débitos e infrações geradas após a data da venda, desde que comprovada a transferência por outros meios.________________________________________ (N.U 1000799-36.2021.8.11.0025, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Outrossim, mister destacar que a tradição deve ser reconhecida como ocorrida desde maio de 2017, porquanto, malgrado seja o réu revel, é dever do autor comprovar minimamente seu direito, o que no caso concreto, ao se levar em conta a documentação acostada, tem-se como lapso temporal a data da emissão do título de crédito de id. 278832474, aliado ao extrato de id. 278832476 que a transferência do bem para o nome do autor deu-se em 04.10.2016.

Quanto à obrigação de transferir o veículo, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece no art. 123, §1o, que o novo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade. Nesse sentido:
“(...)1. O comprador é o responsável exclusivo pela transferência da titularidade do veículo automotor no prazo legal, conforme o art. 123, §1o, do CTB.(...)”

(N.U 1000209-57.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)
“(...)Tese de julgamento: “A tradição do veículo impõe ao possuidor o dever de transferi-lo e responder pelos débitos incidentes, independentemente de vínculo contratual direto.” (...)”(
N.U 1010561-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Conforme alhures mencionado, está demonstrado que o recorrido assumiu a posse do veículo no mínimo desde maio de 2017, conforme comprovam as fotografias de 2018 e a nota promissória coligida, de modo que é medida de rigor a procedência da obrigação de fazer.

Quanto aos eventuais débitos posteriores à venda, mister destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 134, impõe ao proprietário antigo o dever de comunicar a transferência ao órgão de trânsito no prazo de trinta dias, sob pena de responsabilização solidária pelas penalidades impostas. Nesta senda:
(...)6. A responsabilidade por encargos administrativos, multas e tributos recai sobre o proprietário registral até a efetiva comunicação da venda, nos termos dos arts. 123, § 1o, e 134 do CTB. (...)
(N.U 1012900-89.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificou definitivamente o entendimento de que a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB restringe-se às penalidades de trânsito, de modo que não alcança débitos de natureza tributária, conforme cristalizado na Súmula 585: "
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação
".

A propósito: “(...)
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a responsabilidade solidária do antigo proprietário se restringe às penalidades por infrações de trânsito, não alcançando tributos como o IPVA, licenciamento e seguro obrigatório. Portanto, cabe a mitigação da regra do artigo 134 do CTB, salvo quanto às penalidades e infrações de trânsito.5. Os documentos constantes nos autos evidenciam a alienação do bem na data de 02/01/2015, o que afasta a responsabilidade do Apelante pelos débitos tributários posteriores, sem prejuízo da solidariedade pelas infrações de trânsito, ante a ausência de comunicação da venda. IV. Dispositivo e tese6. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a responsabilidade solidária do Apelante por débitos que não sejam oriundos de penalidades e infrações de trânsito, mantendo-se a solidariedade com relação a estas
.”(N.U 1035526-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

De efeito, ante a ausência de comunicação de venda pelo autor e considerando os apontamentos acima, mister o reconhecimento da obrigação do requerido ao pagamento de eventuais débitos referentes ao veículo de julho de 2017 até a efetiva transferência. Destaco a existência de obrigação solidária entre as partes no tocante a eventuais multa e encargos administrativos, ao passo que tributos deverão ser anotados em nome do requerido. Inobstante, convém destacar que o presente feito possui efeito
inter partes
, em razão da ausência de participação do ente estadual.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento do valor de R$ 3.980,00 referente à nota promissória (id. 90847337), a análise do documento juntado aos autos merece atenção especial. A nota promissória é título de crédito formal e literal, regido pela Lei Uniforme de Genebra e pelo Decreto no 2.044/1908. Para sua validade, deve conter os requisitos essenciais previstos no art. 75 da Lei Uniforme, incluindo denominação, promessa pura e simples de pagar quantia determinada, nome do beneficiário, data e lugar da emissão, e assinatura do emitente.

Analisando o documento apresentado, verifica-se que a nota promissória está parcialmente preenchida, com alguns campos em branco. Contudo, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento na Súmula 387, segundo a qual "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". Esse entendimento reconhece a validade de títulos de crédito que, embora emitidos com omissões, podem ser completados pelo credor antes da cobrança.

No presente caso, embora a nota promissória apresente campos em branco, verifica-se que contém os elementos essenciais mínimos para sua identificação: o valor de R$ 3.980,00, a data de vencimento em 20/05/2018, a data de emissão em 15/05/2017, e a assinatura do emitente. A ausência de preenchimento completo de todos os campos não invalida o título, podendo ser completado pelo credor de boa-fé, conforme autoriza a Súmula 387 do STF. Registra-se que a cobrança da mesma não está alcançada pelo manto da prescrição, mormente ao se considerar a data de seu vencimento (20.05.2018) e o ajuizamento da demanda (26.06.2022).

Ademais, a revelia do recorrido reforça a presunção de veracidade da dívida representada pela nota promissória, não havendo qualquer impugnação quanto à sua origem ou ao valor nela consignado. Portanto, deve ser reconhecido o crédito representado pela nota promissória, devendo o recorrido ser condenado ao pagamento do valor de R$ 3.980,00, com os acréscimos legais. A propósito: “(...)
Tese de julgamento: “1. A assinatura de nota promissória em branco não afasta sua exigibilidade, sendo ônus do devedor comprovar eventual preenchimento abusivo. 2. A mera alegação de prática de agiotagem não é suficiente para afastar a exigibilidade do título de crédito, sem a devida comprovação nos autos.”(...)
(N.U 1001047-96.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

Quanto aos danos morais, a situação dos autos não autoriza a condenação pretendida. É necessário destacar que o próprio recorrente contribuiu decisivamente para a situação que alega ter lhe causado danos. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece expressamente que o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

O recorrente admite que vendeu o veículo em julho de 2016, mas não comprovou ter realizado a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exigido pela legislação de trânsito. Esta omissão é determinante para a manutenção do veículo em seu nome e para o lançamento dos débitos. A comunicação de venda é obrigação legal do vendedor e constitui medida simples e acessível, que poderia ter sido realizada em qualquer unidade do DETRAN ou até mesmo pela internet. A ausência desta providência caracteriza culpa concorrente do recorrente.

Além disso, os transtornos alegados configuram mero aborrecimento do cotidiano, não alcançando a gravidade necessária para caracterizar dano moral indenizável. A jurisprudência distingue claramente o dano moral do mero dissabor. No caso concreto, o recorrente tinha conhecimento da venda há anos e não adotou a providência legal de comunicar a venda ao DETRAN, aguardou até 2022 para registrar boletim de ocorrência e somente ajuizou a ação em 2022, vários anos após a venda. Essa conduta demonstra que não houve urgência ou gravidade na situação, mas sim negligência do próprio recorrente em regularizar a situação pelos meios legais disponíveis.

Portanto, não há que se falar em dano moral indenizável, devendo este pedido ser julgado improcedente.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas documentais, e principalmente a revelia do recorrido e a jurisprudência consolidada sobre a matéria, deve ser reformada parcialmente a sentença para acolher os pedidos de obrigação de fazer quanto à transferência do veículo e pagamento dos débitos tributários, bem como o pedido de condenação ao pagamento da nota promissória.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Condeno o recorrido Bruno Miranda dos Santos a providenciar, no prazo de sessenta dias, a transferência do veículo GM/S10 2.4 S, ano 2001, placa CYA-4935, Renavam 771230850, para seu nome junto ao DETRAN/MT, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Condeno o recorrido a pagar todos os débitos de IPVA, licenciamento, multas e demais encargos relativos ao veículo, vencidos desde julho de 2017 até a efetiva transferência, no prazo de sessenta dias.

Condeno o recorrido ao pagamento de R$ 3.980,00 (três mil, novecentos e oitenta reais), referente à nota promissória vencida em 20/05/2018, com correção monetária desde o vencimento e juros de mora desde a citação. Eventual correção monetária anterior à 30/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 30/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026